Tribunal: TJDFT
Processo: 0003079-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0003079-27.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA DESPACHO Intime-se o autor/apelante, Banco Bradesco Financiamentos S.A., para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição e documentos de ID 34682970. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator